Tribunal: TJSP
Processo: 0234565-94.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidor público estadual. Quinquênios. Diferenças. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação ao Superior Tribunal de Justiça,

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidor público estadual. Quinquênios. Diferenças. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação ao Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência. Julgamento revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0234565-
94.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUCIANO
DAMASCENO DE SOUZA, CARLOS ALBERTO MORAES PROENÇA, DELMARI
PEREIRA, AMANDA DE OLIVEIRA, JEAN CARLO DE AZEVEDO, JULIANO
ZARPELLOM DE ASSIS, LUCIANO VITOR BERLOT e MARIA CRISTINA FOSCARINI
MASSIMELLI, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O JULGAMENTO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0234565-94.2009.8.26.0000
2
VOTO No 35976
APELAÇÃO No 0234565-94.2009.8.26.0053 (autos físicos)
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTES; LUCIANO DAMASCENO (E OUTROS)
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidor público
estadual. Quinquênios. Diferenças. Correção monetária
sem especificação de índice e juros de mora de seis por
cento ao ano, afastada aplicação da Lei 11960/2009.
Recurso especial por correção monetária e juros de mora
na forma da Lei 11960/2009. Adequação ao Superior
Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo
IPCA-E. Somente juros de mora pela Lei 11960/2009,
quanto
ao
período
abrangido
pela
sua
vigência.
Julgamento revisto.
Servidores públicos estaduais, quinquênios, diferenças,
correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao
ano, afastada aplicação Lei 11960/2009 porque a ação foi ajuizada antes, fls. 111/119 e
127/131.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.495.146/MG,
Tema 905.
Acórdão revisto em consonância com tal orientação.
Correção monetária pelo IPCA-E. Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto
ao período abrangido pela sua vigência. Oportuno retorno dos autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator